Tribunal: CARF
Processo: 10140.722849/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722849/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.369 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
MARAJÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2016
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL PARA FINS DE EXIGÊNCIA DO ITR. ERRO NA
MATRÍCULA. PROCEDÊNCIA.
A prova da área total do imóvel pode ser feita não só por certidão do registro de
imóvel, mas também por outro meio de prova hábil e idônea, como memorial
descritivo do INCRA, onde existe laudo conclusivo de geoprocessamento
assinado por engenheiro legalmente habilitado no CREA, detalhando as áreas
rurais de cada matricula do imóvel.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para alterar a área total declarada do imóvel para 754, 69 hectares.

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722849/2019-13
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722849/2019-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello,
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo, Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARAJÁ AGRICULTURA E
PECUÁRIA LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial improcedência
da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 422, e seguintes) assim dispõe:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 9809/00019/2019 de fls. 03/08, emitida, em
10.05.2019, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$752.978,87, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2016, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Novo Horizonte”, cadastrado
na RFB sob o no 4.919.377-5, com área declarada de 1.041,9 ha, localizado no
Município de São Gabriel do Oeste/MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2016 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9809/00003/2019 de fls. 16/17,
recepcionado em 31.01.2019, às fls. 18, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2014 a 31.12.2014:
Documentos, tais como Laudo Técnico de Uso de Solo, emitido por Engenheiro
Agrônomo/Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea; Notas fiscais do
produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a
área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2015 a 31.12.2015:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente à compra/venda de gado”.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente apresenta as seguintes razões:
No Mérito
i)
Erro na área total do imóvel;
ii)
Área de produto vegetal com GUT equivocada;
iii)
Impugna a multa exigida de 75%, aduzindo ser elevada e confiscatória;
iv)
Aduz que os juros de mora deveriam ser devidos somente se o julgamento
for desfavorável ao recorrente;
Quanto a área de pastagens o recorrente tece considerações sobre a glosa da área
de pastagem.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722849/2019-13

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo, e é de competência dessa turma.
Assim, passo a analisá-lo.
DO RECONHECIMENTO DA ÁREA DE PASTAGEM
Referente à glosa da área de pastagens de 234,0 há, contribuinte reconhece que
houve declaração errada, e que não há área de pastagem.
DO MÉRITO
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
O recorrente alega que a declaração da área total do imóvel de 1.041,9 ha seria
um erro material, isto porque, conforme constaria no documento referente ao
georreferenciamento, às fls. 184, a área efetiva do imóvel seria de 758,9 ha.
O imóvel objeto de autuação, segundo a fiscalização, é o descrito abaixo:

A decisão de piso assim se manifestou:
O contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou se
possuidor a qualquer título e, na data do fato gerador do imposto, o proprietário do
imóvel de NIRF no 4.919.377-5, com área total de 1.041,9 ha, é o impugnante, como
consta, expressamente, às fls. 42, na Matricula n° 699 do imóvel, às fls. 42/73. Às fls.
42 é possível constatar, ainda, que, de fato, o imóvel pertencente ao requerente está
dentro de área maior, de 6.661,0 ha, mantido em condomínio com outros proprietários.
Assim, pela Matricula anexada aos autos, está comprovado que o imóvel de 1.041,9 ha,
pertencente ao impugnante, foi declarado de forma separada das outras glebas dos
demais condôminos.
Saliente-se que o lançamento foi realizado a partir dos dados cadastrais declarados pelo
contribuinte na DITR/2016.
Ademais, consta nos autos o CCIR de 2018, às fls. 74, no qual está informado que o
imóvel possui área total de 1.041,9 ha, como declarado.
Saliente-se que a Planta de um imóvel, às fls. 184, fazendo referência à Matrícula no
699, de propriedade do impugnante, informando uma área de 758,9 ha, indica possível
intenção de desmembramento do presente imóvel de 1.047,9 ha, em glebas menores,
contudo, ainda pertencentes ao contribuinte, conforme consta na mencionada Matrícula.
Observa-se que nesse documento a gleba é denominada Fazenda Chapadão e Céu Azul
e que o presente imóvel, com área de 1.047,9 ha, é denominado Fazenda Novo
Horizonte, o que reforça a intenção de desmembramento, contudo, ainda, não efetivado
no Registro de Imóveis e no CAFIR.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722849/2019-13

E tanto isso é verdade que somente a partir da DITR/2017 o contribuinte passou a
declarar o imóvel de NIRF no 4.919.377-5 com a área de 758,9 ha, contudo, o imóvel
continua cadastrado do CAFIR, às fls. 421, com a área de 1.047,9 ha, isso porque, para
que haja alteração nesse cadastro, é necessário que o contribuinte informe à RFB as
alterações, conforme dispõe o art. 6o da Lei no 9.393/1996, in verbis:
(...)
Em síntese, o pedido feito pelo requerente de redução da área do imóvel, que consta na
Matrícula no 699, como pertencente ao impugnante, com área total de 1.041,9 ha, não
pode ser aceito, pois o contribuinte não efetuou o desmembramento do imóvel de NIRF
no 4.919.377-5, na forma prevista, até mesmo para que eventuais glebas desmembradas
possuam seu respectivo NIRF cadastrado na RFB.
Segundo a contribuinte se trata de um condomínio “pró-indiviso”, mantido com
mais de 20 condomínios, e que segundo sua alegação, é fração dominial devidamente
materializada, e que o fato de não ter sido efetivado a divisão da área maior do imóvel entre os
condomínios, não invalida o que se alega e se comprova, já que o imóvel estaria sob matrícula
atualizada juntada aos autos, que foi abera em 1987 e teve 6.662,há, e que dessa matrícula consta
à recorrente a área de 1.041ha., mas que em verdade essa área seria desconhecida até ter feito o
resultado de georrefereciamento dando conta de o resultado seria de 758,9h, e que essa área seria
de 100% utilizada para atividade agrícola.
Ocorre que entendo que apesar não constar na matrícula, entendo que o memorial
descritivo apresentado pela matrícula do imóvel em questão, n.o 669, de e-fl. 74, consta a área
total de 754,69ha. Em sua manifestação posterior ao recurso, o contribuinte também retifica que
a área pretendida é exatamente a que consta nas informações oficias do INCRA, e em seu
recurso voluntário e-fls. 456, e que também consta o laudo técnico por profissional devidamente
habilitado, engenheiro agrônomo, com anotação de responsabilidade técnica, e registrado no
CREA (e-fl. 475).
Entendo que essa seria a verdade material dos autos a ser acolhida, tendo em vista
que a matrícula do imóvel, por mais que seja obrigação do contribuinte providenciar os devidos
registos, no máximo seria passível de aplicação de multa, mas não manter uma área que não
efetivamente consta e seria verdadeira, ainda mais quando consta um documento oficial do
próprio poder público tributante que emite informações geográfica sobre o imóvel.
Logo, o total da área que foi considerado pela decisão de primeira instância
entendo não estar correto com a realidade dos fatos concretos dos autos, e da situação fática
posta a julgamento, da qual seguia matrícula do imóvel sem as adequações geográfica, devendo
ser considerado para fins do cálculo do ITR, a área do total do imóvel de 754,69ha.
Quanto a alegação dos “reflexos” da glosa reestabelecida, no que diz respeito ao
Grau de Utilidade, esse será aplicado no momento da execução do acórdão, obedecendo a
alíquota e GU correspondente á área considerada de Produtos Vegetais.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722849/2019-13

O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já os artigos 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
DA EXIGÊNCIA DA MULTA E DOS JUROS: EFEITOS CONFISCATÓRIOS
Alegou a recorrente também que a exigência da multa de 75% é elevada e possui
efeito de confisco, sendo, portanto, inconstitucional.
Entretanto, a multa aplicada seguiu os ditames legais, previstos no art. 44 da lei
9430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722849/2019-13

A multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade
ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros tem objetivo de atualizar o atraso do valor principal.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal
para acolher tal pedido, e, como dito, a exigência decorre da obrigação legal de recolher o tributo
devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor principal devido ao fisco.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer DAR-LHE parcial provimento, acolhendo a área
total do imóvel de 754,69ha, para fins do cálculo de ITR. e mantendo-se as demais disposições
da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 540
DF CARF MF
Original